Tribunal: TJES
Processo: 5006179-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006179-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON FERREIRA DE PAULA

AGRAVADO: VSD COMERCIAL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA OU ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Edson Ferreira de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VSD Comercial S.A., formulado em desfavor dos sócios Almir Antônio Dadalto e Valter Scarpat Dadalto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil (teoria maior);e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não ficou comprovado nos autos.

4. A simples alegação de insolvência ou encerramento irregular das atividades da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp nº 2.353.666/MS, Quarta Turma, j. 22/04/2024, DJe 13/05/2024).
5. Ainda que exista previsão legal da teoria menor no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, tal hipótese não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de que a personalidade jurídica da empresa constitua obstáculo ao ressarcimento do agravante, além da ausência de intimação da empresa na fase de cumprimento de sentença.

6. O agravante, intimado para se manifestar sobre as alegações dos agravados, permaneceu inerte, o que reforça a ausência de fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo suficiente a mera insolvência ou o encerramento irregular da empresa."

"A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando não demonstrado que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, arts. 49-A e 50.

Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.353.666/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22/04/2024, DJe 13/05/2024.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.727.770/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/02/2025, DJEN 27/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006179-26.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDSON FERREIRA DE PAULA.

AGRAVADOS: VSD COMERCIAL S.A., ALMIR ANTÔNIO DADALTO E VALTER SCARPAT DADALTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Ferreira de Paula
em face d
a
respeitável
decisão
id
40259383
(PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica registrado sob o n. 5004304-62.2023.8.08.0030, instaurado por ele em desfavor de
Almir Antônio Dadalto e Valter Scarpat Dadalto
,
que julgou improcedente o pedido formulado pelo agravante.

Nas razões do recurso (id 8317107
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica; 2)
a
teoria maior
e a
teoria menor
permitem o acolhimento d
a pretensão; e 3)
deve ser reformada a decisão recorrida
“para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa VSD COMERCIAL S.A., permitindo o alcance do patrimônio dos seus sócios administradores para saldo do débito em questão”.

Requereu “o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a sentença agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, na forma acima descrita”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 49-A do Código Civil prevê que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.

Já o art. 50 do mesmo Código, ao contemplar a teoria maior da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, prevê que “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.

As alegações do agravante
relativas
à insolvência da executada e de encerramento irregular das atividades dela não prospera. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024).

Lado outro, saliento não desconhecer previsão legal que contempla a teoria menor em nosso ordenamento jurídico. A propósito disso, o art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.

Por sinal, sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.727.770/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

No caso, contudo, não vejo como aplicar a referida teoria porque conforme alegado em contrarrazões “a VSD Comercial S. A sequer chegou a ser intimada da fase do cumprimento de sentença. Diante disso, considerando a ausência de intimação, não há nem que se cogitar em desconsiderar a personalidade jurídica da empresa” e que “no processo principal o Agravante pugnou no mínimo duas vezes pela desconsideração da personalidade jurídica, sendo que todas foram negadas pelo Juízo por ausência de fundamentação legal a justificar o pedido” (id 8780700, p. 9-10). Demais, intimado o agravante para manifestar-se sobre tal alegação, manteve-se inerte (id
s
8904508
e 9875468).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator